Tribunal: TJSP
Processo: 2222645-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação revisional – Mútuo – Pedido de tutela de urgência, para impedir a negativação do nome da parte autora e incidência de encargos moratórios – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil – Indeferimento – Depósito do valor incontroverso – Possibilidade, contudo, sem afastar a mora:

– Indefere-se o pedido de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação revisional – Mútuo – Pedido de tutela de urgência, para impedir a negativação do nome da parte autora e incidência de encargos moratórios – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil – Indeferimento – Depósito do valor incontroverso – Possibilidade, contudo, sem afastar a mora:

– Indefere-se o pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de para impedir a negativação do nome da parte autora e incidência de encargos moratórios, pois, diante das alegações apresentadas, não há probabilidade do direito, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300, do Código de Processo Civil; permite-se, todavia, o depósito dos valores incontroversos, porém, sem o condão de afastar a mora.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.